Tribunal: TCU
Processo: 021.865/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério Público do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno AUDITORIA INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de alteração de concessão de aposentadoria de Junia Soares Nader. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260 do Regimento Interno e art. 7o, §3o, da Resolução 353/2023 do TCU, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Junia Soares Nader; 9.2. determinar ao Ministério Público do Trabalho (MPT) que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, faça cessar o pagamento da parcela relativa ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS/quinquênio) à interessada, uma vez que tal rubrica é incompatível com o regime de subsídio em parcela única (art. 39, § 4o, da Constituição Federal); 9.2.2. emita novo ato de aposentadoria, escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3. dispensar a reposição dos valores recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência desta decisão pelo órgão de origem, nos termos da Súmula TCU 106; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Ministério Público do Trabalho.